Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1013772-98.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS, ora advogado, em favor do paciente ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO, que foi preso em flagrante no dia 25.09.2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
Relata que o paciente em seu depoimento alegou ser usuário de drogas e foi até a residência do corréu HIGOR para pegar uma quantidade de 85 gramas de maconha, que foi encontrada em seu bolso pela Polícia Militar.
Pontua que além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder do paciente poderia consubstanciar guarda, aquisição ou transporte para uso pessoal, conduta prevista no artigo 28 da Lei No 11343/06, cuja pena não envolve a restrição de liberdade.
Discorre sobre as disposições do artigo citado acima, sobre a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia e a constrição cautelar.
Requer, ao final, a concessão de medida liminar para deferir a ordem relaxando a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está preso temporariamente a um bom tempo, desde o dia 25.09.2020 (Convertida em prisão preventiva em 26.09.2020), há nove meses, e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 31 de Julho de 2021.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA